Tribunal: STF
Processo: ARE 1422850
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Vol. 11, fl. 18):



    “PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL E DE ICMS. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONCESSIONÁRIA. ISENÇÃO. LEIS DISTRITAIS N° 227/92, 464/93 e 2.010/98. INCONSTITUCIONALIDADE DA ISENÇÃO DECLARADA PELO TJDFT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI N° 1.104/DF) JULGADA PREJUDICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ISENÇÃO REVOGADA. RECONHECIMENTO DE ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR À REVOGAÇÃO DA LEI DISTRITAL QUE CONFERIA ISENÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA. HONORÁRIOS. 



    1. Afastada a alegação de ilegitimidade da CEB DISTRIBUIDORA S/A (concessionária) para a cobrança do encargo de capacidade emergencial e do ICMS.



    2. "(...) A relação jurídica de direito material questionada nos autos é a estabelecida entre a concessionária de energia elétrica e os usuários, em que o objeto é o pagamento do encargo de capacidade emergencial." (REsp n° 754.528/SC; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; Segunda Turma; DJe 27/11/2009).



    3. "(...) A legislação tributária indica a concessionária de energia como contribuinte de direito do ICMS. É ela quem promove a circulação da mercadoria para o consumidor, calcula o tributo devido sobre o preço da operação e recolhe-o ao Fisco. Em caso de inadimplemento, é contra a concessionária que será promovida a Execução Fiscal." (REsp 1191860/SC; Rel. Ministro LUIZ FUX; PRIMEIRA TURMA; data do julgamento: 01/03/2011; publicação/ fonte: DJe 14/04/2011).



    4. "Reconhecida em 18/6/1997 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Distrital n° 464/93, que dispunha sobre SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, concedendo ISENÇÃO, e declarada a perda superveniente do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.104/DF por ter sido REVOGADA a Lei Distrital n° 227/92, subsistindo, tão somente, o reconhecimento de utilidade pública da Apelante, nos termos da Lei Distrital n° 2.010/98, não merece acolhida sua irresignação" (AC 0021404-30.2000.4.01.3400/DF, Rel. Des. Federal CATÃO ALVES; data do julgamento: 18/10/2011; publicação/ fonte: e-DJF1 28/10/2011 p. 788).



    5. Uma vez que o reconhecimento de entidade de utilidade pública da FUB — FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Lei Distrital n° 2.010/98) ocorreu posteriormente à revogação da Lei Distrital n° 227/92, que concedia a isenção pleiteada, se mostra legítima a cobrança efetuada pela CEB DISTRIBUIDORA S/A, não havendo que se falar em isenção.



    6. Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3°, do CPC.



    7. Apelação provida para condenar a FUB — Fundação Universidade de Brasília ao pagamento dos valores referentes às faturas apresentadas, devidamente corrigidas, respeitada a prescrição quinquenal.”



    Opostos Embargos de Declaração pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 16).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Fundação Universidade de Brasília alega violação aos arts. 21, XII, “b”; 22, IV; 24, § 3º; 37, XXI; 102, II; e 175, I, II, e III, da CF/1988, c/c art. 13 da Lei 8.987/1995, na medida em que o acórdão recorrido desconsiderou isenção concedida à FUB nos termos das Leis Distritais nos 227/92, 464/93 e 2.010/98 que dispensava a entidade pública do pagamento de tarifa/taxa relativo ao fornecimento de energia elétrica“ (fl. 2, Vol. 22).



    Afirma que a Lei distrital 464/1993, que conferia isenção de pagamento de tarifa de energia elétrica a entidades assistenciais e beneficentes foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e que o incidente foi instaurado no MS 4.448/1995.



    Acrescenta que a constitucionalidade da Lei distrital 227/1992, também concessiva de isenção, foi questionada na ADI 1104, mas o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a perda superveniente do objeto da ação pelo fato de o diploma legal ter sido revogado. 



    Argumenta que a decisão do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade da lei que conferia a isenção ocorreu no chamado controle difuso, haja vista que se deu em um mandado de segurança entre partes individualizadas. Assim, defende que essa decisão somente pode vincular os órgãos fracionários do respectivo Tribunal (Vol. 22, fl. 9).



    Aduz que o TJDFT “sequer enfrentou a questão à luz Lei Orgânica do Distrito Federal, mas sim em face da própria Constituição Federal. Daí também não se poder vedar que se revolva o caso no âmbito do juízo federal, impossibilitando, com isso, que a decisão seja enfrentada em recurso excepcional inclusive para o Supremo Tribunal Federal que detém a última palavra quanto à relação de pertinência das Leis Ordinárias dos diversos entes políticos com a Constituição. Pensar diferente seria violar a própria competência constitucional do STF disposta no art. 102, III da CF” (Vol. 22, fl. 10).



    Salienta que a Lei 227/1992, alterada pela Lei 464/1993, “não cuidou de normatizar energia elétrica, tema de competência legislativa da União. Apenas editou Lei versando sobre taxa/tarifa de água e energia elétrica, não invadindo a competência legislativa da União” (Vol. 22, fl. 10).



    Pondera que “que foi franqueado aos entes locais adotar políticas tarifárias em atendimento a situações peculiares de segmentos de usuários. Assim, a isenção veiculada pela Lei distrital a entidades de utilidade pública não se afasta desse vetor da Lei Geral reguladora de serviços públicos. Notadamente, porque a isenção atinge, sobretudo, o campus da universidade e o hospital universitário, prescindido de maiores digressões as funções sociais dessas unidades da Universidade Nacional de Brasília” (Vol. 22, fl. 13).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “para reconhecer como válida perante a Constituição a isenção concedida à FUB e com isso julgar improcedente a presente ação de cobrança veiculada pela CEB” (Vol. 22, fl. 13). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que a matéria recursal requer análise de provas e da legislação local, o que faz incidir as Súmulas 280 e 279, ambas do STF (Vol. 31).



    No Agravo, a parte sustenta que houve violação direta ao texto constitucional, bem como o prequestionamento a matéria. No mais, aduz que a análise da pretensão recursal não demanda o reexame de provas e de análise de legislação local, sendo, portanto, inaplicáveis os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 33).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação da CEB para condenar a FUB ao pagamento dos valores referentes às faturas de energia elétrica aos seguintes argumentos (Vol. 11, fl. 4):



    “No que diz respeito ao mérito, em hipótese similar, esta Sétima Turma, recentemente, por ocasião do julgamento da AC 0021404-30.2000.4.01.3400/DF, da relatoria do Des. Federal CATÃO ALVES — data do julgamento: 18/10/2011; publicação/ fonte: e-DJF1 28/10/2011 p. 788—, assim decidiu:



    ‘Preliminarmente, não compete a este Tribunal (Constituição Federal, art. 108) análise do controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em especial, quanto à Declaração de INCONSTITUCIONALIDADE da LEI DISTRITAL n° 464/93, que alterara dispositivo da Lei n° 227/92 para conceder à Apelante ISENÇÃO do pagamento de tarifa de energia elétrica, o que torna prejudicado exame questão referente à RESERVA DE PLENARIO. ou qualquer decorrente do aludido controle. 



    2— E mais, conforme dados disponíveis no Sistema de Informações Processuais do Supremo Tribunal Federal, a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE a que se refere a sentença discutida (ADI n° 1.104-MC/DF), fora julgada PREJUDICADA por perda superveniente de objeto, proferida a decisão nos seguintes termos: 



    (…)



    6- Verifica-se, por meio de consulta ao sistema de informações processuais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a Lei Distrital n° 464/93 teve sua INCONSTITUCIONALIDADE declarada em 1°/4/97: 



    (…)



    11— No julgamento de controvérsias em que é discutida a COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA tem decido o Supremo Tribunal Federal: 



    (...) 



    12- Nessa ordem de ideias, reconhecida pelo ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Distrital n° 464/93, que dispunha sobre serviços de energia elétrica, concedendo ISENÇÃO, e declarada a perda superveniente do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.104/DF por ter sido REVOGADA a Lei Distrital n° 227/92, subsistindo, tão somente, o reconhecimento de utilidade pública da Apelante, nos termos da Lei Distrital n° 2.010/98, não merece acolhida sua irresignação.”



    Forte é o fato de que o reconhecimento de entidade de utilidade pública da FUB — FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Lei Distrital n° 2.010/98) ocorreu posteriormente à revogação da Lei Distrital n° 227/92, que concedia a isenção pleiteada. 



    Dessa forma, se mostra legítima a cobrança efetuada pela CEB DISTRIBUIDORA S/A, não havendo que se falar em isenção. 



    Isto posto, rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, DOU PROVIMENTO à apelação para condenar a FUB — Fundação Universidade de Brasília ao pagamento dos valores referentes às faturas apresentadas, devidamente corrigidas, respeitada a prescrição quinquenal. “



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e nas Leis distritais 2.010/1998 e 227/1992, concluiu que o reconhecimento de entidade de utilidade pública da FUB em 1998, ocorreu posteriormente à revogação da Lei Distrital 227/1992, que concedia a isenção pleiteada. 



    Por sua vez, a recorrente sustenta a constitucionalidade da Lei distrital 227/1992, alterada pela Lei 464/1993, e que a decisão do TJDFT que assentou a inconstitucionalidade dessas normas não poderia vincular o TRF da 1ª Região.



    Como se vê, as razões recursais deixaram de impugnar o argumento central do acórdão recorrido, no sentido de que a recorrente não pode se valer da isenção estabelecida nas leis distritais, uma vez que, quando foi reconhecida sua condição de entidade de utilidade pública, a norma isentiva já havia sido revogada. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, para dissentir do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário a revisão das provas, circunstância que atrai o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO DESPROVIDO. 



     1. A discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise das Leis 15.563/91 e 17.770/12 editada pelo Município de Recife, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF.



    2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.290.731-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente